Tribunal: TJMT
Processo: 1017637-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AI 1017637-66.2020.811.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco John Deere S.A., objetivando a reforma da decisão que determinou ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de comprovante de constituição em mora do devedor Eloir Brunetta, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a comprovação da mora deu-se por notificação extrajudicial, via aviso de recebimento, enviado no endereço fornecido no contrato pelo devedor, e que a ausência de entrega se deu exclusivamente por culpa exclusiva do agravado, que não comunicou seu novo endereço.
Assevera, ainda, que em razão da correspondência ter retornado com a informação “mudou-se”, providenciou a expedição de nova notificação, no endereço constante do contrato social da empresa do agravado, através do Cartório de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Primavera do Leste/MT.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não restou demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.
P.I.C.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator